Tribunal: TJSP
Processo: 0000376-75.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1- Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2- Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000376-75.2013.8.26.0019 - Comarca de Americana
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000376-75.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ODERIL DE
PAULA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
2
Voto n.o 36004
Apelação Criminal n.o 0000376-75.2013.8.26.0019
Comarca de Americana
Apelante: Oderil de Paula Gomes
Apelado : Ministério Público

1- Apelação Criminal Homicídio culposo na direção
de veículo automotor.
2- Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
3. Recurso desprovido.

Vistos.
I- Oderil de Paula Gomes foi condenado
como infrator do artigo 302 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), a 2 anos de detenção no regime aberto (substituída por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária) e 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor. A sentença reconheceu
que por volta de 7h de 6 de novembro de 2012 o acusado, que
conduzia o caminhão Mercedes Bens/Atego2425 de placas
DBM-1805 em velocidade incompatível com a via pública e sem
guardar distância segura do veículo à frente, colidiu com a traseira
da camionete conduzida pelo corréu Ismar (absolvido), arremessando-
a sobre veículos que se que seguiam à frente, desencadeando uma
série de colisões que atingiu a motocicleta que tinha na garupa a
vítima fatal.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou requerendo a absolvição ao argumento de que a prova
coligida é insuficiente para imputar-lhe a culpa pelo acidente.
Alegou que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a sua
ação e a morte da vítima (fls. 652/680).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
3
684/689) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 697/706).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 609/616, prolatada pelo dedicado juiz André Carlos
de Oliveira.
Relatado.
II- A materialidade e autoria (ser o acusado o
condutor do caminhão) delitivas, sequer impugnadas pelo recorrente,
ficaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 8/20), perícia
realizada no local do fato (fls. 142/150), laudo sobre a dinâmica do
acidente (fls. 241/252), laudo necroscópico (fls. 108), laudo pericial do
tacógrafo (fls. 130/131), laudo pericial do veículo (fls. 434/435) e pela
prova oral, em especial pela oitiva de Ismar (condutor da caminhonete fls.
491), pelo depoimento da testemunha presencial Marco (fls. 449) e
pelo próprio interrogatório (fls. 82/84 e 493).
III- Quanto à culpabilidade, o laudo
pericial constatou que o tacógrafo registrou que instantes antes do
acidente o caminhão conduzido pelo réu trafegava com velocidade
aproximada de 75 Km/h, que houve, que houve uma redução brusca
de velocidade e que no momento do acidente a velocidade era de
cerca de 45 Km/h (fls. 146). O laudo concluiu que Oderil trafegava
“em velocidade superior e incompatível com a situação de risco presente
naquele local, naquele instante” e que o réu “mesmo acionando o sistema
de freios do seu conduzido, não conseguiu êxito, vindo a colidir com os
veículos à sua frente” (fls. 156).
Note-se
que
o
acusado
conduzia
caminhão com carga de 7 toneladas em local de trânsito urbano com
limitação de velocidade a 30 Km/h (a testemunha Marcos esclareceu que
estava parada no semáforo ao ser colhida por trás) e que o próprio réu esclareceu
que havia trânsito lento à frente (há notícia, inclusive, de afunilamento em face
de um caminhão cegonha estar parado na faixa da direita).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
4
Aliás, as fotografias do acidente (que
envolveu 4 veículos, além do caminhão) tornam certo o excesso de velocidade
para o trânsito local.
A responsabilidade penal do apelante,
que não conduziu o caminhão em condição que permitisse freá-lo a
tempo de não se chocar com os veículos da frente, foi bem
identificada pelo douto Procurador de Justiça: “A conduta imprudente de
ODERIL (velocidade excessiva e não guardar a distância adequada do veículo à frente)
redundou no resultado lesivo (morte da vítima), havendo vínculo objetivo entre o
engavetamento que se sucedeu e a inobservância das regras de trânsito por parte do
apelante. Assim, Claudenir, ao estacionar sua cegonha no local dos fatos, causou um
estreitamento na via, obrigando os motoristas a mudarem para a faixa de rolamento do lado
esquerdo, o que causou tráfego no local. Por isso, Ismar mudou de faixa, oportunidade em
que sua caminhonete foi abalroada por ODERIL, que conduzia o caminhão Mercedes
Benz, de placas DBM1805, com carga de aproximadamente 10 toneladas, em velocidade
excessiva e incompatível ao local, sendo que a caminhonete de Ismar foi arremessada à
frente e desencadeou uma série de colisões, atingindo a motocicleta em que a vítima
Luciana Samay Rodrigues Borges era garupa, de placa EWH3221. Com a colisão, a vítima
foi arremessada ao solo e atingida pelo caminhão do apelante, sendo esta a causa de sua
morte” (fls. 703/704).
IV- Aliás, a decisão recorrida analisou
com superioridade os argumentos trazidos pela defesa: “(...)Melhor ou
igual sorte, no entanto, não está reservada para Oderil. Esse réu era o condutor do último
caminhão, M. Benz modelo Atego 2425, pela avenida citada, sentido bairro-centro e o
fazia com velocidade incompatível para a circunstância: trânsito lento e afunilado. Em
razão disso, não teve condições de dominar o seu caminhão, que por sinal levava pesada
carga, colidindo contra a motocicleta ocupada pelas vítimas. A par da velocidade não
recomendada para a ocasião, não mantinha, como admoestado pela denúncia, a distância
de segurança necessária para evitar a colisão, agora de todo previsível, pois os veículos
estavam todos à sua frente, em velocidades reduzidas ou até mesmo parados. Ao contrário
do que alegado pela Defesa, a sua velocidade era excessiva para a circunstância e
também para o local (30 km/h), indicando o tacógrafo que ousava conduzir o caminhão a
45 km/h (fls. 130/131). Mesmo antes da colisão, Oderil teria chegado a imprimir
velocidade de 75 km/h (fls. 139), indicativo ainda maior de sua responsabilidade pelo
acidente. Oderil confessou ter visto o trânsito lento ou até mesmo parado à sua frente, o
que já recomendava redução expressiva de velocidade, tendo sido surpreendido por esses
veículos e colidido sequencialmente com vários veículos. A visibilidade para o local era
boa, permitindo até mesmo ao réu Oderil a verificação de lentidão no trânsito (fls. 421).
Ao analisar o caminhão de responsabilidade do réu notaram os expertos que na
extremidade direita do para-choques frontal havia danos característicos de colisão e
fragmentos de tecido humano e massa encefálica (fls. 137. Vide fls. 138). Vale dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
5
Oderil colidiu diretamente contra a motocicleta e a vítima fatal, nada justificando que não
tivesse se apercebido da circunstância, como alegado em interrogatório. A dinâmica do
acidente, segundo os expertos, foi mesmo a de que os veículos estariam em baixa
velocidade pela via, bairro centro, com trânsito afunilado e fluindo lentamente apenas
pela faixa da esquerda. É que a carreta cegonha estava estacionada na faixa da direita.
Surgiu o caminhão conduzido pelo réu, transitando pela mesma via e atrás dos demais
veículos, em velocidade superior e incompatível com a situação de risco presente naquele
local, naquele instante. O condutor do referido veículo, não dispondo então de distância
necessária e de tempo de reação compatível com a situação, mesmo acionando o sistema
de freios do seu conduzido, não conseguiu êxito. Veio a colidir com os veículos à sua
frente. Na colisão, a motocicleta onde a vítima era passageira, veio a tombar, derrubando
tanto o piloto como a vítima. Esta última foi projetada na frente do caminhão, foi atingida
pela dianteira e rodas do veículo, vindo então a óbito no local devido aos ferimentos fatais
recebidos (fls. 149). Por força de conclusão, o réu, não guardando distância de segurança
dos veículos que seguiam à sua frente, em velocidade reduzida pelas circunstâncias de
tempo e local; pela velocidade excessiva e
incompatível pelo local, deixou de observar o dever de cuidado e a previsibilidade de um
resultado gravoso. 'Previsibilidade é a possibilidade de se prever um fato. Diz-se haver
previsibilidade quando o indivíduo, nas circunstâncias em que se encontrava, podia ter-se
representado como possível consequência de sua ação' (MAGALHÃES NORONHA, Do
Crime Culposo, Saraiva, 1957, p. 86). No mesmo sentido o ensinamento de NELSON
HUNGRIA: 'Existe previsibilidade quando o agente, nas circunstâncias em que se
encontrou, podia, segundo a experiência geral, ter-se representado, como possíveis, as
consequências do seu ato. Previsível é o fato cuja possível superveniência não escapa à
perspicácia comum. Por outras palavras: é previsível o fato, sob o prisma penal, quando a
previsão do seu advento, no caso concreto, podia ser exigida do homem normal, do 'homo
medius', do tipo comum de sensibilidade ético-social' (Comentários ao Código Penal, vol.
I e tomo II, p. 185). Assim, a responsabilidade e imprudência verificada, provada, é
mesmo de Oderil, tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial, nada existindo que
possa excluir semelhante responsabilidade. A materialidade da infração foi provada pelo
exame necroscópico, bem como pela perícia no local.” (fls. 613/615).
Assim, a sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
6
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
7
Na mesma trilha segue o artigo 158,
inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os
fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às idéias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557, relator Ministro Ilmar Galvão);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547, relator Ministro
Luís Roberto Barroso);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-RG/PE,
relator Ministro Gilmar Mendes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-75.2013.8.26.0019 -Voto no 36.004
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR